Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Na forma do artigo 9 c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, JUACI MACEDO CORREA JUNIOR, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição interposta pela parte agravada, ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ID 16238070). Publique-se.